Tribunal: CARF
Processo: 10880.912443/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912443/2018-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.442 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela Derat São
Paulo, em 05/03/2018 (Rastreamento no 131018171), que não homologou a compensação
declarada por meio da Dcomp no 37560.07649.180316.1.3.04-6411 , devido à
inexistência do direito creditório pretendido de R$ 1.792.699,70, uma vez que o
pagamento de COFINS NÃO CUMULATIVA (código 5856), no valor de R$
11.981.479,06, do período de 30/06/2014, efetuado em 25/07/2014, tido como a maior ou
indevido, estava integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte para esse
período.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada esclarece que é pessoa jurídica
de direito privado dedicada às atividades de produção e comercialização de calcário, seus
derivados e correlatos, em todas as modalidades, especialmente cimento. Diz que, em
junho/2014, declarou em DCTF débitos de COFINS NÃO CUMULATIVA (código
5856) no montante de R$ 12.230.605,00. Desse valor, R$ 11.981.479,06 foi pago através
de DARF e o remanescente está com a exigibilidade suspensa. Contudo, após realização
de auditoria interna, identificou que esse valor declarado estava incorreto, pois não
efetuou o abatimento de despesas dedutíveis, conforme controle de apuração da COFINS
NÃO CUMULATIVA, realizado por auditoria em sua contabilidade. Posteriormente
retificou a DCTF indicando o importe correto de débitos da contribuição, no valor de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912443/2018-78
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.442 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912443/2018-78

10.437.905,31, resultando num montante pago a maior de R$ 1.792.699,70, pleiteando a
diferença na Dcomp no 37560.07649.180316.1.3.04-6411 .
Suscita a nulidade do Despacho Decisório, alegando que não consta
fundamentação que indique o motivo que levou à glosa do crédito pretendido e tampouco
houve intimação para prestar esclarecimento sobre o crédito pleiteado, o que configura
cerceamento ao direito de defesa.
Expõe que, em razão de sua atividade, sujeita-se a uma apuração mista das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, devendo ser realizada mensalmente uma
proporção para determinar o percentual de receitas sujeitas ao regime cumulativo e das
receitas não cumulativas, para rateio dos créditos a serem utilizados. Ocorre, acrescenta,
que, após realizar uma auditoria interna em sua contabilidade, verificou que diversas
contas contábeis não estavam sendo consideradas corretamente a segregação de receitas
sujeitas ao regime cumulativo e não-cumulativo, citando as diversas reclassificações
realizadas, onde apurou a existência a seu favor de crédito que foi objeto das Dcomp
transmitidas.
Por fim, ressalta a observância da verdade material e solicita a conversão do
julgamento em diligência, para realização de perícia técnica, formulando os quesitos que
entende necessários serem respondidos.
Ato contínuo, a DRJ – CURITIBA (PR) julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 30/06/2014
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INTIMAÇÃO
PARA
ESCLARECIMENTOS.
A ausência de intimação para a comprovação de valores retificados em DCTF não
caracteriza cerceamento do direito de defesa, que é assegurado na fase do contraditório,
momento em que oportuniza ao sujeito passivo o direito de apresentar manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
É prescindível o pedido de diligência quando se tratar de mera aplicação da legislação
tributária, cuja análise do período dos créditos pleiteados já foi realizada pela autoridade
administrativa competente em procedimento de fiscalização.
COFINS NÃO CUMULATIVA. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR. RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
manifestação de inconformidade quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da
primeira instância.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.442 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912443/2018-78

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de COFINS não cumulativa, que não homologou a compensação declarada por
meio da Dcomp no 37560.07649.180316.1.3.04-6411, devido à inexistência do direito creditório
pretendido de R$ 1.792.699,70, uma vez que o pagamento de COFINS NÃO CUMULATIVA
(código 5856), no valor de R$ 11.981.479,06, do período de 30/06/2014, efetuado em
25/07/2014, tido como a maior ou indevido, estava integralmente utilizado para quitação de
débito da contribuinte para esse período.
Noticia-se nos autos que houve procedimento fiscal (Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF no 0816500.2017.00704) relativo ao PIS/Pasep e à Cofins, nesse
período do ano-calendário de 2014, no qual procedeu-se à análise na escrituração contábil e
fiscal da contribuinte, precisamente nas operações de compra de bens para revenda, bens e
serviços utilizados como insumos, operações de vendas de bens e serviços ocorridas no período,
verificando as receitas com incidência cumulativa e não cumulativa das contribuições, outras
receitas sem incidência, bem como os custos, despesas e encargos incorridos mensalmente no
regime não cumulativo de apuração das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. Como resultado
da análise assim procedida, apurou-se saldo em desfavor da contribuinte, em todos os meses do
ano-calendário, exigindo-se os valores levantados em autos de infração, que foram formalizados
no PAF no 10314.720796/2018-78.
O referido processo de auto de infração, também de minha relatoria, no qual foi
proposta diligência visando esclarecer vários aspectos, será julgado conjuntamente com o
presente processo de ressarcimento e compensação nesta mesma sessão de julgamento.
Desta feita, entendo que o processo de ressarcimento e compensação ora analisado
deve também ser baixado em diligência para que a Unidade de Origem indique os reflexos das
conclusões tomadas na diligência determinada no no10314.720796/2018-78 sobre a compensação
pleiteada.
Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja aberto o
prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) para se manifestar quanto
ao laudo apresentado pela Recorrente e as conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 235
DF CARF MF
Original